Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004930-95.2022.8.11.0000 – Juína
Agravante: Academia Juinense de Ensino Superior Ltda-ME.
Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Academia Juinense de Ensino Superior Ltda-ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Modificação/Revisão de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer n. 10000259-51.2022.8.11.0025, que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de depositar em juízo mensalmente o valor incontroverso da parcela, obstar a inclusão do nome da correntista no cadastro de órgãos de restrição de crédito, e a suspensão de quaisquer atos tendentes a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia.
Inconformada, narra a agravante que propôs ação de revisão de cláusulas contratuais a fim de comprovar as abusividades praticadas pela cooperativa de crédito nas operações financeiras firmadas entre as partes.
Esclarece que requereu a tutela provisória de urgência para que fosse suspensa qualquer pretensão de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia, a não inclusão/exclusão do nome da empresa e seus avalistas nos cadastros de restrição de crédito, a sustação dos títulos/dívidas nos cartórios de protesto e a autorização para depósito das parcelas vincendas incontroversas.
Diz que o pedido foi amparado em prova da cobrança indevida e jurisprudência consolidada do STJ e STF, e que houve a recusa da instituição financeira em receber o deposito de forma administrativa a autorizar a consignação judicial do valor.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário objetivando afastar encargos contratuais tidos por abusivos lançados na conta corrente n. 000324-4, desde a data de sua abertura.
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a autorização judicial para depositar em juízo mensalmente o valor incontroverso da parcela das operações financeiras firmadas entre as partes, bem como incluir no cadastro de inadimplentes e protestar os títulos ou, caso já tenha incluído ou protestado, para determinar a imediata exclusão dos órgãos restritivos de crédito ou sustação do protesto, e ainda, suspender quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade, do imóvel dado em garantia (alienação fiduciária) ao pagamento da dívida objeto da ação principal.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou a togada a quo, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, por não estar demonstrado neste momento inicial a abusividade dos encargos incidentes sobre as operações de crédito contratadas. Necessária instrução processual a fim de comprovar que juros pactuados são abusivos.
Nada obstante, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, representa manifesto prejuízo à parte, já que é patente os deletérios que a restrição creditícia acarreta, e não se perde de vista que o deposito extrajudicial da parcela que entende incontroversa, constitui materialização do princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a parte disponibilizou a parcela que não esta sendo alvo de questionamento judicial.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda” (RAI n, 1007687-96.2021.8.11.0000, 3a Cam. Dir. Privado. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, J. 08.09.21 – negritei).
Diante do exposto, defiro em parte a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a parte agravada que se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator